Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. CARACTERIZADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. CONDUTA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício.
2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido.
3. Impende salientar que o servidor público que exerce atividades incompatíveis com o seu cargo não faz jus à alocação em quadro diverso daquele em que ingressou mediante concurso público, tendo em vista vedação da Constituição da República, art. 37, inc. II.
4. O desvio de função, muito embora afaste a possibilidade de reenquadramento de cargo, não afasta o dever da Administração de arcar com o pagamento da diferença entre as remunerações efetivamente percebidas e aquelas que devam recompensam o trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, ao teor da Súmula n. 378, do STJ.
5. Decisão judicial que impõe à ente público indenização por desvio de função não se confunde com a matéria vedada pela Súmula Vinculante n. 37.
6. Não evidenciado ato do apelante atentatório à dignidade da Justiça ou que caracterize litigância de má-fé, descabido a imposição da penalidade pelo simples fato da interposição do recurso.
7. Na contradita das testemunhas, constitui ônus da parte que alega, colacionar prova quanto à suspeição das testemunhas, nos termos do art. 457, §1o, do CPC.
8. O juiz está autorizado, nos termos do art. 447, §§ 3°, 4° e 5°, admitir o depoimento de testemunhas impedidas ou suspeitas, atribuindo-lhe o valor que merecerem.
9. Honorários advocatícios majorados em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11°, do CPC, observando-se a proporcionalidade disposta no § 3°.
10. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.